Tribunal: CARF
Processo: 19515.000071/2006-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000071/2006-34
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.255 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
DECADÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS. ART. 173,
I, DO CTN.
As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar
livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a
manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos
digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária,
aplicando-se o regramento do art. 173, I, do CTN, considerando que, sendo o
fato gerador em 31 de dezembro, o lançamento somente pode ser realizado a
partir do primeiro dia do ano seguinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Vanessa Marini
Cecconello, que não conheceram do recurso. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em
dar-lhe provimento, com retorno dos autos ao colegiado de origem para análise do mérito.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes (suplente convocado), Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello,
Rodrigo da Costa Possas. Ausente o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, substituído
pelo conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 1.297 a 1.304), contra o Acórdão no 1201-003.206, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Sejul do CARF (fls. 1.282 a 1.295), sob a seguinte ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000071/2006-34
Fl. 1333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.255 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000071/2006-34

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2000
DECADÊNCIA.
MULTA
ISOLADA.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
ARQUIVOS.
O prazo extintivo para a aplicação da multa por falta de apresentação de arquivos
magnéticos deve seguir a regra geral de decadência do Código Tributário Nacional,
prevista no artigo 173, inciso I.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 1.308 a 1.311), a
PGFN defende que:
“Analisando a decadência no caso concreto, observa-se que o fato gerador da obrigação
acessória em questão tem seu marco em 31 de dezembro de 2000. Com isso, constata-se
que o seu respectivo lançamento somente poderia ocorrer a partir de 01/01/2001.
Sendo assim, o início da contagem do prazo de caducidade se daria no primeiro dia do
exercício seguinte ao que poderia ter sido lançado, qual seja, 01 de janeiro de 2002,
expirando-se apenas em 01 de janeiro de 2007.
Considerando que a ciência do auto de infração consolidou-se em 13/01/2006, não há
que se falar em decadência para o presente lançamento.”
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 1.319 a 1.330), contestando, em
caráter preliminar, o conhecimento de recurso, dizendo o seguinte:
“14. Com efeito, o paradigma apresentado no recurso especial da Procuradoria da
Fazenda Nacional retrata situação diversa daquela tratada nesses autos.
15. Diferentemente da narrativa da Procuradoria da Fazenda Nacional, o presente caso
não possui qualquer relação com o descumprimento de obrigações acessórias no sentido
estrito (falta de entrega das obrigações). O presente caso trata de suposto
descumprimento de obrigação acessória por ausência de manutenção, pela contribuinte,
de “arquivos magnéticos”, para que sejam apresentados às autoridades fiscais quando
solicitados.”
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Quanto ao conhecimento, não vejo como possa se diferenciar a entrega de
arquivos magnéticos do cumprimento de obrigações acessórias, pois simplesmente está a se
exigir na forma digital o que antes se dava “fisicamente”, pelo que que, preenchidos todos os
demais requisitos e respeitadas as formalidades regimentais, conheço do Recurso Especial da
Fazenda Nacional.
No mérito, observe-se que este Recurso Especial é relativo a um segundo
Acórdão de Recurso Voluntário, exarado por determinação da CSRF, julgando outro Recurso
Especial, também da PGFN (Acórdão no 9101-003.786, de 11/09/2018 - fls. 1.243 a 1.248), que
determinou o retorno dos autos ao colegiado de origem para julgar o termo inicial da contagem
do prazo decadencial para apresentação dos arquivos digitais:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2000
Fl. 1334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.255 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000071/2006-34

DECADÊNCIA.
MULTA
ISOLADA.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
ARQUIVOS MAGNÉTICOS
O prazo extintivo para a aplicação da multa por falta de apresentação de arquivos
magnéticos deve seguir a regra geral de decadência do Código Tributário Nacional,
prevista no artigo 173, inciso I.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado ... no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe
provimento parcial, para reconhecer a aplicação do art. 173, I, e determinar o retorno
dos autos ao colegiado de origem para julgar o termo inicial ...
Não está em discussão, portanto, se é aplicável o art. 173, I, do CTN (e não o
art. 150, § 4o), mas o termo a quo de contagem do prazo decadencial, se a partir de 1o de janeiro
de 2001 ou de 2002, pois a ciência do autuação deu-se em 13/01/2006, e o fato gerador dos
arquivos digitais em 31/12/2000, defendendo a PGFN que o lançamento só poderia se dar a
partir de 1o de janeiro de 2001, levando o termo inicial para 1o de janeiro de 2002, não estando
assim o lançamento albergado pela decadência.
Vejamos o que diz o CTN a respeito:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Agora a Lei no 8.218/91 (com a redação da MP no 2.158-31):
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas,
pela prazo decadencial previsto na legislação tributária.
Penso que assiste razão à PGFN, pois, sendo um fato gerador complexivo (31
de dezembro), pode o lançamento somente ser levado a efeito a partir de 1o de janeiro do ano
seguinte. O próprio contribuinte, em suas Contrarrazões traz um gráfico (fls. 1.327) colocando
como Fato Gerador 31/12/2000 e “Data Inicial para lançamento 01/01/2001”.
À vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, com retorno à turma recorrida para a análise do mérito.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 1335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.255 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000071/2006-34

Fl. 1336
DF CARF MF
Documento nato-digital